Tribunal: TJMT
Processo: 1022112-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO No: 1022112-23.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ABNER AMANCIO FERREIRA JUNIOR
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - DESCONTO EM COM CONTA CORRENTE - REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA – ABUSIVIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE JUDICIALMENTE – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES MANTIDO DE FORMA SIMPLES- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ -DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Trata-se AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO em que a parte recorrente alega ter surpreendida com desconto em sua conta corrente a título de “TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS” o qual considera indevido. Assim, requer o cancelamento do pacote de serviços de sua conta corrente, repetição do indébito, além da indenização por danos morais
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:” (...)Malgrado a instituição financeira mencione acerca da legalidade dos descontos, ao argumento de que se referem a serviços devidamente contratados, não merece acolhida a sua tese, uma vez que não comprovou nos autos a aludida contratação.
Aliás, em nenhum dos contratos assinados pelo consumidor se verifica a contratação de “Tarifa Pacote de Serviços” (ID 156601704 / ID 156601705), sendo relevante mencionar que o Termo de Adesão colacionado no ID 156601713, que prevê a possibilidade de cobrança do referido serviço, não está assinado pelo Reclamante.
O direito do consumidor de obter a restituição em dobro está condicionado aos seguintes requisitos: a) a existência de uma cobrança indevida; b) a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida; c) a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor.
Nesse sentido o entendimento de Luiz Antônio Rizzatto Nunes (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito material (arts. 1o ao 54). São Paulo: Saraiva, 2000. 716 p. p.510: Caracterização do direito a repetir):
“para a configuração do direito à repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos: a) cobrança indevida; b) pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado. A norma fala em pagar “em excesso”, dando a entender que existe valor correto e algo a mais (excesso). Mas é claro que o excesso pode ser tudo, quando o consumidor nada dever. Então, trata-se de qualquer quantia cobrada indevidamente. Mas a lei não pune a simples cobrança (com as exceções que na sequência exporemos). Diz que há ainda a necessidade de que o consumidor tenha pago”.
Destarte, não há nos autos qualquer elemento de prova de que as cobranças indevidas ocorreram em virtude de engano justificável, o que ampara a procedência do pleito de repetição de indébito, em dobro.
Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
A toda evidência, malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao Reclamante aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.
Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente) ou número de protocolo administrativo, bem como não restou comprovado que a falha na prestação do serviço tenha colocado em risco a subsistência da consumidora e/ou de sua família.(...)
4. Analisando os autos, verifico que a Requerida não logrou êxito em comprovar a licitude dos descontos realizados na conta corrente da Autora, haja vista que não comprovou a prestação dos serviços contratados.
5. A devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se aos casos de cobrança indevida, porém, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé.
6. A reprovabilidade da conduta que gera meros dissabores e incômodos cotidianos não dá azo à indenização por danos morais. A concessão dessa verba reparatória pressupõe a existência de um fato com eficácia para causar abalo psicológico ao ofendido, seja pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública. Assim, o incômodo sofrido, por si só, não dá margem à indenização por danos morais. É preciso que reste evidenciado o prejuízo moral.
7. A mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, não prospera a irresignação da parte autora para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE APÓS O FALECIMENTO DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO BANCO QUANTO AO FALECIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A restituição do valor debitado da conta corrente deve ocorrer na forma simples, pois não há prova da ciência do banco quanto ao falecimento do correntista e nem que agiu de má-fé na realização da cobrança. Recurso parcialmente provido. (N.U 1074019-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022112-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ABNER AMANCIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 688.766.021-00 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024